Tribunal: STF
Processo: HC 70863
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA
   PENAL CONDENATÓRIA E DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DO RÉU -
   INOCORRÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA - NECESSÁRIO REEXAME DOS
   FATOS E DAS PROVAS - INVIABILIDADE NA VIA PROCESSUAL DO "HABEAS
   CORPUS" - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE "BIS IN IDEM" NO AUMENTO
   DA PENA PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PARA AMBOS OS ACUSADOS -
   POSSIBILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO.